Tribunal: TJPA
Processo: 0043214-30.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043214-30.2012.8.14.0301

APELANTE: CANUTO LOURIVAL DIAS DO NASCIMENTO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0043214-30.2012.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: CANUTO LOURIVAL DIAS DO NASCIMENTO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 21996439

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para determinar a incorporação do adicional por tempo de serviço, no percentual de 40%, nos cálculos da aposentadoria do autor. O embargante sustentou a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente no que tange à aplicação da legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos para aposentadoria (2012), à ausência de norma legal que ampare a pretensão de incorporação integral do adicional e à alegada desconsideração do princípio do
tempus regit actum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão no que tange aos fundamentos da sentença e das contrarrazões relativas à legislação aplicável à aposentadoria; e (ii) apurar se há contradição entre a fundamentação adotada no acórdão e os dispositivos legais e constitucionais apontados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as teses essenciais à solução da lide, especialmente no que tange ao reconhecimento do direito adquirido do servidor, não sendo exigível manifestação expressa sobre todos os fundamentos jurídicos invocados pelas partes.

5.

A decisão embargada não incorre nas omissões e contradições apontadas, tendo adotado fundamentação suficiente para a conclusão adotada, inclusive com respaldo jurisprudencial.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ, STF e do próprio TJ-PA é no sentido de que não há omissão quando a decisão judicial se pronuncia sobre os pontos necessários à resolução da controvérsia, ainda que não o faça nos exatos termos requeridos pela parte.

7.

A interposição de embargos de declaração com nítido caráter infringente ou protelatório é inadmissível e revela mero inconformismo com o conteúdo decisório do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão não é omisso quando enfrenta os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.

2.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas invocadas quando já tiver encontrado fundamentos suficientes para o convencimento.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.03.2021.
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.
STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.12.2020.
TJ-PA, Ap Cív. 0830017-62.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.05.2021.
TJ-SP, EMBDECCV 1060917-24.2017.8.26.0114, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 30.07.2020.
TJ-MT, EMBDECCV 0001100-62.2013.811.0095, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.09.2020.
TRF-3, AI 5023242-09.2022.4.03.0000, Rel. Des. Nery da Costa Junior, j. 06.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 22218943) em Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão ID 21996439, que deu provimento ao Recurso de Apelação, reformando a sentença recorrida para determinar a incorporação do adicional por tempo de serviço, no importe de 40% (quarenta porcento), nos cálculos da aposentadoria do Apelante, ora embargado.

O Recorrente aduz a ocorrência de omissão no Acórdão embargado, apontando que não foi enfrentado
argumento decisivo expendido na sentença e reiterado nas contrarrazões, segundo o qual a legislação aplicável para cálculo dos proventos de aposentadoria deve ser a vigente à época do preenchimento dos requisitos para a inativação (ano de 2012), conforme princípio do
tempus regit actum
. Alega, ainda, que em razão disso, o acórdão não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença de improcedência.

Ademais, alegou omissão do acórdão
quanto à inexistência de norma legal que ampare a pretensão autoral de incorporação integral do adicional de 40% aos proventos de aposentadoria.

Por fim, apontou que existem contradições entre a fundamentação do acórdão e os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso, reiterando os argumentos de que o acórdão reconheceu o direito adquirido do autor, mas desconsiderou o princípio do
tempus regit actum
.

O embargado apresentou contrarrazões ID 22647496, defendendo a manutenção da decisão vergastada.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, reexaminando os autos, verifico
de plano que o aresto não apresenta as omissões e contradições arguidas pelo Embargante
. De fato, o acórdão objurgado não acolheu a tese que fundamentou a sentença de improcedência na origem, tendo encontrado fundamento no reconhecimento do direito adquirido do servidor.

No entanto, a despeito disso, destaco que o magistrado não está obrigado a acatar a tese que fundamentou a sentença, tampouco àquelas manifestadas pelas partes, bem como não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e dispositivos expostos pela parte quando já houver encontrado fundamento suficiente para sustentar seu convencimento.

Cumpre destacar que o Acórdão vergastado enfrenta de forma clara as teses relevantes à solução da lide, destacando a legislação aplicável ao caso, bem como apresentando precedentes que sustentam sua fundamentação.

Assim, não há que se falar em omissão quando o Acórdão está fundamentado conforme o convencimento do magistrado, pautado em base legal pertinente ao caso, entendida como a mais adequada para amparar a decisão, ainda que não haja manifestação sobre todos os pontos levantados pelo recorrente, um a um.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado. 3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. 4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – ALEGAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO A SER SANADO NO JULGADO – MERO INCONFORMISMO – MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE A TOTALIDADE DE ARGUMENTOS SUSCITADA PELA PARTE – FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM” OU “ALIUNDE” – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DO ART. 489, § 1º, INC. IV, DO CPC – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Segundo a Corte Suprema, “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” ( ARE 1238775 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053, DIVULG 11-03-2020, PUBLIC 12-03-2020). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00011006220138110095 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020)

Embargos de declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados. Decisão suficientemente fundamentada. Magistrado que não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e/ou argumentos suscitados pelas partes. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10609172420178260114 SP 1060917-24.2017.8.26.0114, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 30/07/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DA PARTE. REJEIÇÃO. 1. Mostram-se clarividentes os motivos que conduziram este Colegiado a negar provimento ao apelo do ora Embargante. 2. A matéria foi debatida na sua totalidade e fundamentada adequadamente, importando anotar que o julgador não necessita declinar todas as normas, artigos e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos que o levaram à conclusão. 3. O r. acórdão deixou claro as razões que ensejaram no pelo não provimento do recurso interposto pela ora Embargante e provimento parcial à apelação da Embargada, colacionando jurisprudência e doutrina sobre o tema em apreço e manifestando acerca das provas capazes de influenciar no entendimento deste Juízo. 4. Aclaratórios não podem ser acolhidos quando ausentes a omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada. 5. Não há omissão quando o magistrado, ao decidir a causa, não se manifesta sobre cada um dos argumentos lançados pela parte, mas apenas acerca daqueles que considera suficientes para a solução da lide. 6. Embargos rejeitados.

(TJ-BA - ED: 05020479520168050103, Relator: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS 1. Inexiste omissão no v. Acórdão embargado, que expressamente enfrentou a alegação de prescrição quinquenal. 2.É cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no v. Acórdão embargado. 3.O artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente prescreve que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." 4.Embargos de declaração rejeitados.

(TRF-3 - AI: 50232420920224030000 SP, Relator: NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/06/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/06/2023)

Da mesma forma se posiciona este Egrégio Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO MANTENDO A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. 1. O embargante afirma que o julgado foi omisso, porque não ...Ver ementa completateria analisado todos os argumentos suscitados pela parte recorrente, especialmente quanto aos artigos 5º, caput, 37, caput, 39, § 1º, I, II e III, ambos da Constituição Federal, os artigos 89, anexo I, nota do quadro III e anexo V, da Lei Municipal nº 9.049/2013, e 1º e 2º da Portaria nº 0039/2014 e Decreto nº 53.401/2007 PMB. 2. O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento 3. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. 4.Pré-questionamento automático, conforme apl

(TJ-PA - AC: 08300176220188140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PECÚLIO. ACÓRDÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. 1.O embargante suscita omissão no acórdão, porque, segundo o seu entendimento, não teria se manifestado da Resolução do Colegiado de Gestão Estratégica nº 002/2005, bem como sobre o art. 55 da Lei nº 5.011/81 disposto nos arts. 37 e art. 195, § 5º, todos da CF/88; e art. 24 da Lei Complementar 101/2000.> 2.O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento. Precedentes do STJ. 3. O acórdão embargado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV com base na jurisprudência dominante do Tribunal acerca da temática. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. 4.Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 6. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2021. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007519-88.2007.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 30/08/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Resta evidente, portanto, que não se verifica as alegadas omissões e contradições. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015.

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausentes as omissões e contradições alegadas.

Ante o exposto,
CONHECÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/04/2025